Tribunal: TJPA
Processo: 0075628-76.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075628-76.2015.8.14.0301

APELANTE: ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA ANTECIPADO À EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO DA CDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes — ATE III Transmissora de Energia S.A. e Estado do Pará — contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer a idoneidade do seguro-garantia ofertado como meio de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), nos termos do art. 206 do CTN, ressaltando, contudo, que tal garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem impede medidas de cobrança como o protesto da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão incorreu em omissão ou contradição ao permitir o protesto da CDA mesmo após reconhecer o seguro-garantia como idôneo à emissão da CPEN; (ii) estabelecer se é contraditório permitir a emissão da CPEN sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição relevante aos embargos é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, inexistente no caso concreto, pois o acórdão foi claro ao distinguir entre regularidade fiscal e suspensão da exigibilidade.

O voto embargado aplicou corretamente os Temas 237 e 1026 do STJ, reconhecendo que a garantia antecipada (inclusive por seguro) permite a emissão da CPEN, mas não impede atos de cobrança como o protesto, por não suspender a exigibilidade.

A obtenção da CPEN com base no seguro-garantia é compatível com a exigibilidade do crédito, conforme pacificado pelo STJ, sendo institutos autônomos os previstos nos arts. 151 e 206 do CTN.

O seguro-garantia é equiparado à penhora para fins de assegurar o juízo (Lei 6.830/80), sendo idôneo para fins de certificação, sem implicar suspensão da exigibilidade.

Os embargos foram utilizados pelas partes como via para rediscutir o mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

Inexistem as omissões e contradições apontadas, sendo inalterado o conteúdo do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia oferecido pelo contribuinte é idôneo para fins de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), nos termos do art. 206 do CTN.

A emissão da CPEN não depende da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A existência de seguro-garantia não impede medidas de cobrança indireta, como o protesto da CDA, conforme o Tema 1026/STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151 e 206; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 6.830/80 (com alterações da Lei 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237); STJ, Tema 1026; STJ, Súmula 112.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
(Embargante 1) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(Embargante 2), em face do Acórdão de ID 31256101, que deu parcial provimento à apelação da autora.

O julgado embargado reconheceu a idoneidade do seguro-garantia ofertado para assegurar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), nos termos do art. 206 do CTN, ressalvando, contudo, que tal garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário (Súmula 112/STJ) e não impede atos legítimos de cobrança, como o protesto da CDA.

Passo à análise conjunta dos recursos, dada a conexão das matérias, enfrentando os argumentos de cada parte em tópicos distintos.

VOTO

I – DOS EMBARGOS DA ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

A empresa Embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. Sustenta que, ao reconhecer a garantia como idônea, o Tribunal deveria ter obstado "quaisquer medidas coativas", inclusive o protesto da CDA e a inscrição no CADIN, sob pena de esvaziar a eficácia da tutela jurisdicional concedida.

O argumento não prospera. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. No caso, o Acórdão foi de clareza solar ao estabelecer a distinção entre o direito à regularidade fiscal e a blindagem patrimonial absoluta.

O voto condutor enfrentou expressamente a questão, fundamentando-se na coexistência de dois precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça: o
Tema 237
, que garante ao contribuinte o direito de antecipar a garantia para obter a CPEN; e o
Tema 1026
, que reconhece a legitimidade do protesto da CDA como meio de cobrança indireta, não configurando sanção política.

Não há, portanto, a omissão alegada.

O Tribunal disse, com todas as letras, que a garantia ofertada (seguro) é suficiente para a emissão da certidão necessária às atividades da empresa (participação em licitações, etc.), mas não possui a força de suspender a exigibilidade plena como faria o depósito em dinheiro.

A pretensão da Embargante de ver o protesto cancelado ou impedido baseia-se em sua irresignação com a aplicação do Tema 1026/STJ ao caso concreto. Contudo, tal inconformismo deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração, que não se prestam a corrigir suposto
error in iudicando
(erro de julgamento).

Assim,
rejeito a alegação de vício
, reafirmando que a permissão para o protesto decorre de imperativo legal e jurisprudencial, não havendo incompatibilidade com o deferimento da CPEN.

II – DOS EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ

Por sua vez, o Ente Público também aponta suposta contradição, mas sob viés oposto. Defende que, se o Acórdão reconheceu que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito (aplicando a Súmula 112/STJ), não poderia ter determinado a expedição da CPEN, pois a regularidade fiscal seria dependente da suspensão da exigibilidade.

Tal raciocínio, contudo, ignora a evolução da jurisprudência tributária. O Acórdão embargado demonstrou que a suspensão da exigibilidade (art. 151, CTN) e a garantia para fins de certificação (art. 206, CTN) são institutos autônomos que, embora correlatos, não se confundem necessariamente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.123.669/RS (Tema 237)
, pacificou o entendimento de que o contribuinte tem direito subjetivo à antecipação dos efeitos da penhora para obter a CPEN. A penhora, por si só, não suspende a exigibilidade, mas garante o juízo e permite a certidão. O seguro-garantia, equiparado à penhora pela Lei 6.830/80 (alterada pela Lei 13.043/2014), produz esse mesmo efeito certificador.

Portanto, não há contradição lógica em afirmar que o crédito permanece exigível (permitindo, em tese, o ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda) e, simultaneamente, que a empresa está regular perante o Fisco por ter garantido o débito integralmente via seguro.

A tese estatal de que "apenas o depósito em dinheiro garante a CPEN" é ultrapassada e afronta o princípio da menor onerosidade e a própria legislação que admite o seguro como garantia idônea. Acolher os embargos do Estado significaria negar vigência ao art. 206 do CTN e ao precedente vinculante do STJ.

Verifica-se, assim, que o Estado do Pará também busca a rediscussão do mérito, tentando fazer prevalecer sua interpretação restritiva da norma, o que é incabível nesta via processual.

III – CONCLUSÃO

A análise conjunta dos recursos revela um cenário claro: o Acórdão adotou uma posição equilibrada e legalista, concedendo à autora o que lhe é de direito (a CPEN mediante garantia) e preservando ao Estado o que lhe é de prerrogativa (a exigibilidade do crédito e o protesto, ante a ausência de depósito em dinheiro).

Ambas as partes, insatisfeitas com a parcela de sucumbência que lhes coube, tentam utilizar os embargos de declaração com nítido caráter infringente, visando alterar a substância da decisão para atender integralmente aos seus interesses.

Ocorre que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não servindo para o reexame de matéria devidamente julgada, nem para a manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

Por fim, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão guerreado, por inexistirem as omissões e contradições apontadas.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026